Tribunal: STF
Processo: RHC 242880
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE CATORZE ANOS ANTES DO ADVENTO DA LEI N. 12.015/2009). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por J F S contra decisão monocrática da Relatora, Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 888.727.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem o processo ter sido o recorrente condenado, na Ação Penal n. 0003604-94.2007.8.26.0075, às penas de dez anos, onze meses e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em concurso de pessoas (caput do art. 214 c/c al. a do art. 224 e inc. I do art. 226 do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 12.015/2009) (fl. 3, e-doc. 8).



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2299368-61.2023.8.26.0000, em 6.11.2023, e pediu a absolvição do recorrente pela alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de importunação sexual e a redução da pena fixada (e-doc. 5 e fl. 3, e-doc. 8). 



    Em 10.1.2024, o Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, indeferiu o pedido. Esta a ementa do acórdão:



    “Revisão Criminal. Requerente condenado pelo crime de atentado violento ao pudor (artigo 214 combinado com o artigo 224, alínea ‘a’, e artigo 226, inciso I, todos do Código Penal, com redação anterior à Lei n.º 12.015/2009). Alegação de decisão contrária à evidência dos autos. 1. Decisão contrária à evidência dos autos, que autoriza a revisão criminal (artigo 621, I, do Código de Processo Penal), é somente aquela que, dentro de um quadro de razoabilidade, divorcia-se totalmente do quadro probatório produzido na persecução penal. Não se afigura possível transmudar a revisão em segunda apelação. 2. Em sede de revisão criminal, cumpre ao condenado o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, ou seja, no caso, de que a condenação contrasta a evidência dos autos. E não se desincumbido a contento desta tarefa, não conseguirá êxito em sua pretensão revisional. 3. Situação não desenhada nos autos. Decisão condenatória que não constitui uma deliberação em total descompasso com a prova; há dados probatórios que fazem da condenação uma decisão que não desborda de um quadro de razoabilidade. 4. ‘Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’ (STJ, Tema Repetitivo 1121). 5. A modificação de pena em sede de revisão criminal afigura-se medida extraordinária, reclamando um quadro de contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos (STJ, AgRg no AREsp nº 734.052/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015; AgRg no HC nº 768.209/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022; AgRg no AREsp nº 511.248/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018). 6. Sanção que não comporta alteração. Pedido indeferido” (fl. 2, e-doc. 8). 



    4. Apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça no julgamento da Revisão Criminal n. 2299368-61.2023.8.26.0000, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 888.727 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira (e-doc. 12). 



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “observando a prova oral colhida na época, [seria] possível concluir que: a genitora da vítima ficou com grande rancor do paciente pelo fato de seu filho ter chegado em casa tarde; trabalhava na casa de um conselheiro tutelar que foi preso por pedofilia durante o processamento do feito; referido conselheiro tinha o poder de manipular o sistema e levantar fortes indícios contra o paciente; a genitora do menor tinha indiferenças com o prefeito em mandato na época e tinha interesse em prejudicá-lo; ninguém presenciou os abusos ocorridos; o local em que supostamente ocorreram os fatos se trata de um quiosque totalmente aberto e a proprietária do local informou que estava presente na data e não perdeu a vítima de vista em momento algum, asseverando que nada aconteceu” (fl. 5, e-doc. 17).



    A defesa sustenta que a condenação do recorrente teria sido contrária às provas dos autos, pois não haveria “uma única prova sequer forte o suficiente para embasar a condenação, tão somente a palavra da vítima e relatórios sociais do Projeto Sentinela com a participação do conselheiro tutelar preso por pedofilia” (fl. 5, e-doc. 17).  



    Menciona o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que teria opinado pela desclassificação do crime para importunação sexual. Ressalta que, “em um processo penal, se o representante do Ministério Público, ainda que em segundo grau, manifesta-se pela desclassificação, retira-se o interesse em pretensão mais gravosa, deixando, dessa maneira, de existir uma controvérsia a ser resolvida, porquanto o interesse de ambas as partes passa a ser convergente” (fls. 7-8, e-doc. 17).  



    Argumenta que não haveria impedimento para reexame fático-probatório, pois não seria “possível se proceder à dilação probatória, mas nada imped[iria] que o julgador analis[asse] as provas e documentos que já estão nos autos. Ora, se não for possível examiná-los, de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração” (fl. 10, e-doc. 17).



    Defende que a “fórmula específica empregada pelo legislador no artigo 214, do Código Penal, é ‘ato libidinoso diverso da conjunção carnal’. Ou seja, quis o legislador que o intérprete restringisse seu alcance não a qualquer outro ato libidinoso, mas em correta aplicação da interpretação analógica ao ato libidinoso semelhante à ‘conjunção carnal’.



    (...) Em tais casos, é perfeitamente plausível a conformação da conduta em tipo penal menos gravoso, como no caso dos autos, já que a vítima diz que o paciente teria apalpado sua genitália.



    (...) Assim, somente o ato libidinoso análogo à conjunção carnal pode ser admitido para lastrear a pesada condenação por crime considerado hediondo. Se o ato não tem a mesma carga de gravidade da conjunção carnal, não há como fazer incidir o art. 217-A, do estatuto penal, embora se trate de vulnerável” (fls. 11-13, e-doc. 17).  



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, pelas circunstâncias do caso concreto, requer que essa Suprema Corte receba, conheça e dê provimento ao presente recurso, para tornar sem efeito o v. acórdão guerreado, para que a ordem seja conhecida de ofício para o fim de desclassificar o delito de atentado violento ao pudor para o delito de importunação sexual” (fls. 16-17, e-doc. 17). 



    O Ministério Público Federal pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus e a intimação do Ministério Público de São Paulo para apresentar contrarrazões (e-doc. 30).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões (e-doc. 35). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    “RHC. INCABÍVEL RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDADA A UTILIZAÇÃO DE HC COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES STF. 



    - Pelo não conhecimento ou não provimento do recurso” (e-doc. 40).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 
2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    8. Há ainda outros óbices processuais ao prosseguimento deste recurso. 



    9. Pretende-se, neste recurso, a reforma da condenação transitada em julgado imposta ao recorrente, pela prática do delito de estupro de vulnerável em concurso de pessoas. O pedido de revisão criminal proposto foi indeferido. A defesa insiste no pleito de revisão de provas, para o delito ser reclassificado para importunação sexual (art. 215-A do Código Penal). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTO DESCOMPASSO ENTRE QUESITAÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO PARA REVER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR SEU CAUSADOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido. 



    10. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que, ao indeferir o pedido de revisão criminal interposto pelo recorrente, o Primeiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal estadual assentou:



    “Em sede de revisão criminal, cumpre ao condenado o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, ou seja, no caso, de que a condenação contrasta a evidência dos autos. E não se desincumbido a contento desta tarefa, não conseguirá êxito em sua pretensão revisional (cfr., nesta linha, GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, Processo Penal, Revista dos Tribunais, 5ª edição, págs. 995/996). 



    4. Estabelecidas estas premissas, tem-se que o pleito revisional não prospera. 



    Narra a denúncia (fls. 03/05 dos autos n.º 0003604-94.2007.8.26.0075):



    ‘Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de julho de 2006, atrás de um quiosque localizado na Praia da Enseada, nesta cidade, I. S. DE O., qualificado a fls. 38, e J. F. DOS S., qualificado a fls. 46, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, constrangeram o menor H. de S. e S. da M., de treze anos e deficiente mental, mediante violência presumida, a permitir que com ele fosse praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 



    Consta, ainda, que, em datas e horários incertos, na Rua Engenheiro José Sanches Ferrari n.º 825, Jardin Vicente de Carvalho II, nesta cidade, I. S. DE O., qualificado a fls. 38, e J. F. DOS S., qualificado a fls. 46, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, constrangeram o menor H. de S. e S. da M., de treze anos e deficiente mental, mediante violência presumida, a permitir que com ele fossem praticados atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 



    Apurou-se que, no dia dos fatos, os indiciados, aproveitando-se que faziam tratamento com o adolescente, que é deficiente mental, o convidaram para almoçar em um quiosque na praia. Após o almoço, os indiciados levaram o adolescente atrás do quiosque e passaram a manipular o pênis do menor. Os indiciados falaram para o adolescente não contar o ocorrido para ninguém. Posteriormente, os indiciados retornaram ao quiosque em companhia do adolescente e ficaram bebendo cervejas, devolvendo o menor para sua genitora por volta das 23 horas. Dias após, o adolescente acabou revelando os fatos e narrando que foi inúmeras vezes na residência de J. F. DOS S., local onde ele e seu comparsa I. S. DE O. mostraram revistas pornográficas ao menor e manipularam seu pênis. (...).’



    5. E, tal como anotado na r. decisão guerreada, existem elementos de prova a assentar a responsabilidade penal do requerente. 



    O v. acórdão fez uma análise detida do quadro probatório de sorte que, decididamente, não se trata de decisão contrária à prova dos autos. 



    De fato, a prova oral produzida no curso da persecução penal compromete, sem dúvida, o peticionário. 



    Neste passo, importa considerar que o ofendido (fls. 219 dos autos n.º 0003604-94.2007.8.26.0075) narrou gostar de cavalos e ter feito equoterapia em Bertioga. Disse que I. S. DE O. e J. F. DOS S. tentaram tirar sua roupa e disseram que nada falasse sobre o ocorrido. Mostraram-lhe ‘revista de mulher pelada’ e mexeram no seu pênis. Em uma ocasião, I. S. DE O. e J. F. DOS S. o levaram a um restaurante (quiosque) na praia, deram-lhe refrigerante e, na saída, tiraram novamente sua roupa. J. F. DOS S. lhe ofereceu um celular para que nada contasse. ‘Aconteceu dentro da sala da equoterapia uma vez e outra vez lá na praia, e já era de noite’. Contou para a delegada e para o ‘Programa Sentinela’. 



    Sabe-se, com efeito, que, em tema de delitos sexuais, a palavra da vítima, ainda que menor de idade, quando verossímil e segura, assume grande valor probatório (STF, HC nº 79.850-1, rel. Min. Maurício Corrêa, julgado em 28/03/2000; STJ HC nº 9.289, rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 16/11/1999; TJSP, RT 455/332, 652/275, 722/416, entre outros, citados por Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág. 3101/3103).



    (...) E, como anota GUILHERME DE SOUZA NUCCI, citando jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 477.773-3/2, rel. Des. Mario Devienne Ferraz), cuida-se de prova relevante ainda que menor a vítima, se coerente com o conjunto probatório (Código de Processo Penal Comentado, RT, 9ª edição, pág. 449).



    Note-se, ainda, constar do relatório psicossocial (fls. 31/34 dos autos n.º 0003604-94.2007.8.26.0075) que H. de S. e S. da M., aos 13 anos de idade, apresenta diagnóstico de deficiência mental leve e ‘desvio de conduta’. Consta, ainda, que o adolescente relatou que os ‘tios’ o levaram a um restaurante, J. F. DOS S. tirou sua roupa e I. S. DE O. ‘ficava mexendo no seu ‘pingolim’’. Os dois adultos mostravam-lhe revistas pornográficas e manipulavam seu pênis. Esses fatos ‘já ocorriam há algum tempo na equoterapia, na casa do J. F. DOS S. e no dia em que o adolescente ‘saiu’ com os dois’. Nesse dia ele foi manipulado em um quiosque na praia e sempre era orientado a não contar nada à sua mãe. Concluiu, assim, o relatório que, ‘diante da denúncia de abuso sexual, fato relatado pelo adolescente às autoridades policiais e confirmado nos atendimentos psicossociais realizados por esta equipe, avaliamos ser necessária a continuidade dos atendimentos ao adolescente e sua família’.



    Débora de Siqueira e Silva, genitora do ofendido (fls. 217/218 dos autos n.º 0003604-94.2007.8.26.0075), por sua vez, disse que, na época, o peticionário buscou seu filho, que tem retardamento mental, para uma sessão de equoterapia. Posteriormente, encontrou o ofendido junto a I. S. DE O. e J. F. DOS S., quase à meia-noite, na Rodovia Rio-Santos, sendo que os dois últimos estavam totalmente bêbados. Soube dos abusos pela delegada, que disse que seu filho lhe contou que o requerente lhe ofereceu um celular, falou que ele iria para um lugar onde veria ‘cavalinhos’ e, então, mandou-o passar as mãos no seu órgão genital e I. S. DE O. e J. F. DOS S. passaram as mãos no órgão genital do ofendido, bem como lhe disseram que, se sua mãe ficasse sabendo de algo, ela iria morrer. Seu filho nunca lhe contou nada sobre o ocorrido, pois, segundo ele, se ela soubesse, iria morrer. J. F. DOS S. foi até sua residência, pediu desculpas e falou para ela ‘deixar o caso para lá’. Após os abusos, o ofendido se tornou ‘mais agressivo, não brinca mais com o irmão e não admite que homens fiquem perto dele’. Na delegacia, ouviu Dalva, proprietária do restaurante em que seu filho esteve com I. S. DE O. e J. F. DOS S., dizer que viu o ofendido chorar muito e pedir para ir para casa. 



    Flávia Domênica Pereira de Lima Lopes, assistente social (fls. 221/222 dos autos n.º 0003604- 94.2007.8.26.0075), contou que atendeu a vítima, tendo ela lhe dito que I. S. DE O. e J. F. DOS S. o teriam masturbado em um quiosque na praia. H. de S. e S. da M. também contou que, em outra ocasião, J. F. DOS S. o levou à sua casa, mostrou-lhe filmes e revistas pornográficas e o masturbou. O ofendido lhe informou que J. F. DOS S. lhe disse que, se ele contasse para alguém, sua mãe iria ficar doente, ele não iria mais para a equoterapia e ‘todo mundo ia achar que ele era boiola’. Declarou ter entrevistado a vítima algumas vezes e que ela sempre manteve a mesma versão dos fatos, acusando I. S. DE O. e J. F. DOS S.. Afirmou que ‘crianças e deficientes mentais não mentem a respeito de violência sexual, uma vez que não são sugestionáveis’. Relatou que a vítima usava a expressão ‘mexeram no meu bigulim, no meu pinto’ e dizia que os abusos teriam ocorrido na praia, em uma sala na equoterapia e na casa do J. F. DOS S.. Disse acreditar que o termo ‘desvio de conduta’ do relatório psicossocial se refere à infantilização da vítima.



    Daniela Fernanda de Carvalho, educadora do ‘Programa Sentinela’ (fls. 223/224 dos autos n.º 0003604- 94.2007.8.26.0075), relatou que o ofendido lhe disse que os ‘tios’ teriam ‘mexido no lugar em que fazia xixi’, razão pela qual não queria mais ir à equoterapia e ver os ‘tios’. Narrou que os profissionais envolvidos no programa não consideraram, em nenhum momento, que ‘a vítima poderia ter fantasiado ou criado a história’. Informou que o ofendido tinha total noção do que era certo ou errado e que seu retardamento mental era apenas pedagógico. 



    Suely Herane Karg Lopes, psicóloga do ‘Programa Sentinela’ (fls. 225/226 dos autos n.º 0003604- 94.2007.8.26.0075), informou que atendeu o ofendido e que ele lhe disse ter ido à casa de J. F. DOS S. e que este lhe mostrou filmes eróticos e tirou suas roupas.



    José Rodrigues da Silva, policial civil (fls. 227 dos autos n.º 0003604-94.2007.8.26.0075), declarou que estava na delegacia e ouviu a vítima dizer que I. S. DE O. e J. F. DOS S. haviam lhe mostrado revistas pornográficas, abaixado as suas calças e feito carícias no seu órgão genital. 



    Dalva Gonçalves de Morgado (fls. 279 dos autos n.º 0003604-94.2007.8.26.0075) confirmou que I. S. DE O. e J. F. DOS S. almoçaram com a vítima na sua lanchonete, saíram e depois retornaram, permanecendo até as 23 horas. Contou que o quiosque é aberto. Negou ter visto algo de anormal na ocasião. Declarou que o peticionário e o adolescente não saíram da sua frente. 



    Ruth Nascimento Mariano (fls. 280 dos autos n.º 0003604-94.2007.8.26.0075), Isabel do Nascimento Leite (fls. 281 dos autos n.º 0003604-94.2007.8.26.0075), Fernando Raimundo Rossoni Junior (fls. 282 dos autos n.º 0003604-94.2007.8.26.0075) e Carlos Augusto Lima (fls. 283 dos autos n.º 0003604-94.2007.8.26.0075) nada souberam dizer sobre os fatos. 



    O requerente, na fase inquisitiva (fls. 52/54 dos autos n.º 0003604-94.2007.8.26.0075), negou as imputações, mas admitiu ter passado todo o dia 06 de julho de 2006 junto do ofendido e do I. S. DE O., bem como, que, por duas vezes, H. de S. e S. da M. entrou na sua residência. Em juízo, não compareceu para ser interrogado, tendo sido declarada sua revelia (fls. 204 dos autos n.º 0003604-94.2007.8.26.0075).



    Diante do exposto, não há como se sustentar que a condenação aqui desafiada constitui uma deliberação em total descompasso com a prova; há dados probatórios que fazem da condenação uma decisão que não desborda de um quadro de razoabilidade. 



    São condutas que cabem no suporte fático do delito de atentado violento ao pudor (artigo 214, ‘caput’, combinado com os artigos 224, alínea ‘a’, e 226, inciso I, todos do Código Penal, na redação anterior à Lei n.º 12.015/2009). 



    6. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o tema referente à desclassificação da imputação de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese (Tema Repetitivo 1121):



    ‘Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)’ (REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022). 



    A referida tese é aplicável, por analogia, ao caso em tela, sendo, portanto, incabível a desclassificação do crime de atentado violento ao pudor para o delito de importunação sexual.



    (...) Na realidade, a presente revisão, nos termos em que vertida, busca um reexame de prova próprio do recurso de apelação traduz uma autêntica segunda apelação, o que não se afina com a natureza da ação revisional, que, como se viu, é limitada às específicas situações listadas na lei. 



    7. Não é o caso também de se alterar a sanção do requerente.



    (...) Neste passo, a pena-base foi corretamente estabelecida acima do mínimo legal (1/4), perfazendo 07 anos e 06 meses de reclusão, em razão da personalidade, das circunstâncias (psicólogo que deveria atender a vítima, menor de 14 anos e deficiente mental, da qual abusou) e das consequências do crime (trauma emocional). 



    Registre-se que a genitora do H. de S. e S. da M. relatou, em juízo, que, após os abusos, o ofendido se tornou ‘mais agressivo, não brinca mais com o irmão e não admite que homens fiquem perto dele’ (fls. 217/218 dos autos n.º 0003604-94.2007.8.26.0075). 



    Na fase seguinte, a reprimenda foi acrescida em 1/6, resultando em 08 anos e 09 meses de reclusão, diante da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘g’, do Código Penal (crime praticado com violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão). 



    Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso I, do Código Penal (crime cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas), a sanção foi exasperada em 1/4, totalizando 10 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão. 



    O estabelecimento do regime inicial fechado mostrou-se apropriado, considerando a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    8. Ante o exposto, indefiro o pedido de revisão” (e-doc. 8).



    11. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus 
n. 888.727, a Relatora no Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...) O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    Outrossim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    (...) Por fim, a concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade” (e-doc. 12). 



    12. Na espécie vertente, o decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal em relação à impossibilidade de enquadramento na conduta prevista no art. 215-A do Código Penal, de que o delito “não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis”, cuja violência é presumida. 



    A pretendida reclassificação jurídica dos fatos imputados ao recorrente para o crime previsto no art. 215-A demandaria revolvimento de matéria fático-probatória,